Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737514-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAFAEL FERNANDES DUBRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA, sem pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Turma Cível, nos autos da ação do cumprimento de sentença n 0715390-73.2019.8.07.0020. Preparo recolhido. O agravado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade em contrarrazões. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022 14:29:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador